Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVALDO JOSE BATISTA - CPF: 601.255.789-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SOMA DAS SANÇÕES DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A SOMATÓRIA DAS PUNIÇÕES, POR SEREM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – AUSÊNCIA DE RESSALVAS PELO LEGISLADOR – PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DESTE EG. TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

Se o agravante é condenado cumulativamente a penas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas sanções para se estabelecer o regime inicial de cumprimento, em decorrência da respectiva unificação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO

EDVALDO JOSÉ BATISTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID 59535472, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
4896-12.2016.8.11.0045
, na qual a autoridade judiciária
indeferiu
o pedido de unificação das penas de reclusão e detenção, ante a impossibilidade de cumpri-las simultaneamente.

Nas razões recursais de ID
59535471, o i.
Parquet

requer a reforma do
decisum
, a fim de que sejam unificadas todas as espécies de penas privativas de liberdade impostas ao agravado - reclusão e detenção -
, haja vista que o

art. 111 da Lei de Execução Penal não realiza qualquer distinção entre elas.

Nas contrarrazões vistas no
ID
59535473, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID 59535475, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
62985997,
opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo, à medida que o legislador não realizou diferenciação entre às espécies de pena privativa de liberdade, devendo todas elas serem somadas na fase de execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do Sistema SEEU, o recorrido
EDVALDO JOSÉ BATISTA
responde ao PEP n.o 0004896-12.2016.8.11.0045, no bojo do qual cumpre a reprimenda privativa de liberdade de
22 anos e 06 meses de reclusão e
02 meses e 11 dias da de detenção
, no
regime inicial fechado
, decorrente da Guia de Execução Penal derivada da ação penal n.o 0003888-34.2015.8.11.0045, no qual foi
condenado
pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça [art.217-A c/c art. 226, inciso I c/c art. 71; art. 147,
caput
, c/c art. 70 – fato 02; art. 147,
caput
c/c art. 71 do Código Penal; com incidência do concurso material entre eles].

Durante a fase executória, o magistrado
a quo
determinou a inclusão da totalidade das sanções no “Sistema SEEU”, a fim de possibilitar a escorreita apreciação dos benefícios existentes, a exemplo da progressão de regime e do livramento condicional, delimitado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Na aba
“processos criminais” faça-se constar a pena de 22 anos e 06 meses de reclusão em relação a pena imposta pela prática do crime descrito no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal,
observando-se a fração de 2/5 para obtenção do benefício da progressão de regime e a fração de 2/3 para obtenção do benefício do livramento condicional
e a pena de 02 meses e 11 dias de detenção em relação a pena imposta pela prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, observando-se a fração de 1/6 para obtenção do benefício da progressão de regime e a fração de 1/3 para obtenção do benefício do livramento condicional.
”
(Movimento 61.1).

Nesse contexto, sobreveio a elaboração do Atestado de Pena do agravado, no qual ressaiu registrada tão somente a pena de reclusão (Movimento 62.2), a ensejar discordância ministerial, pois, na sua intelecção, o documento também deveria abarcar a pena de detenção imposta em desfavor do agente (Movimento 66.1).

A Defesa, a seu turno, rechaçou a pretensão formulada, diante da impossibilidade de se perfectibilizar a somatória entre as penas de reclusão e detenção (Movimento 69.1), entendimento que foi acolhido pelo magistrado, consoante se vê do
decisum
em apreço,
in verbis
:

“(...) 1. Inicialmente, cumpra-se, integralmente, a decisão proferida no movimento 61.1.

2. Na aba "incidentes concedidos", proceda-se com a exclusão do incidente no. 5384306.

3. Defiro o pedido da Defesa constante no movimento 69.1, haja vista a impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena de reclusão e de detenção.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais”.
(Movimento 72.1).

Nesse contexto, o Ministério Público recorre a este Sodalício, a fim de proceder a unificação de todas as penas privativas de liberdade impostas ao agente, evidenciando-se dos autos e dos atuais entendimentos jurisprudenciais, que
a pretensão faz jus à acolhida.

A temática ampara-se no teor do art. 111 da Lei de Execução Penal, cujo teor transcrevo para melhor elucidação,
in verbis
:

“
Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
,
no mesmo processo
ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
– Destaquei.

Da singela leitura do dispositivo, constata-se que o legislador não realizou qualquer distinção entre as espécies de penas de privativas de liberdade – reclusão e detenção -, possibilitando concluir pela ausência de vedação à somatória entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente fixado nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do agente.

Outrossim, a despeito da pena de detenção comportar, ao tempo da fixação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se mostra viável no curso da execução penal, quando se faz viável impor regime mais gravoso à espécie, diante de eventual regressão, bem assim de unificação da pena, como é na hipótese.

Em outras palavras, o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao agente, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

A temática em voga já foi submetida a apreciação da Corte Cidadã, que se manifestou pela escorreita somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020
) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020).

2.
Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição
(AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).
3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara Criminal,
in vebis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO
– IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO PRIMEIRAMENTE DA PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS DA DE DETENÇÃO –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – ADMISSÃO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL –
AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e de reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei n.o 7.210/84, está autorizada a soma das referidas penas para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT”.
(TJ-MT - EP: 00022257820198110055 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/11/2019). Destaquei.

Destarte, razão assiste ao Ministério Público, competindo a autoridade judiciária registrar no Atestado de Pena todas as penas privativas de liberdade impostas ao reeducando, somando, se necessário, as de reclusão com as de detenção, nos termos da jurisprudência vigente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reformar a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
4896-12.2016.8.11.0045, e, por conseguinte,
determinar a soma das penas de reclusão e de detenção
impostas ao reeducando
EDVALDO JOSÉ BATISTA,
a fim de estabelecer o respectivo regime de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020